Tribunal: TJDFT
Processo: 0701286-32.2021.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701286-32.2021.8.07.0012 RECORRENTE: WEREKLES DE JESUS SOUZA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS EM RELAÇÃO À LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA E EXAME PERICIAL. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO À AMEAÇA. PALAVRA ISOLADA DA VÍTIMA. IN DUBIO PRO REO. PENA REDIMENSIONADA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. REDUÇÃO DO QUANTUM. 1. A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal foram evidenciadas pelas palavras da vítima na fase inquisitorial, corroboradas por informante e pelas lesões corporais ratificadas pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, devendo prevalecer a condenação. 2. A legislação processual (CPP, art. 155) não impede a utilização de elementos colhidos na fase inquisitorial para embasar o decreto condenatório, mas apenas exige que haja elementos de convicção, produzidos em contraditório judicial, aptos a fundamentar a condenação. E esse é exatamente o caso dos autos, pois além da informante ter narrado ter visto as lesões da vítima, verifica-se claramente o resultado apresentado no laudo de exame de corpo de delito. 3. Na hipótese em que não há prova corroborando a versão da vítima sobre suposta ameaça, impõe-se, sob o pálio do princípio do in dubio pro reo, a absolvição do réu por não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 386, VII do CPP. 4. Inidônea a negativação dos motivos do crime, porquanto não se considera o ciúme como motivo fútil. 5. Contravenção anterior não induz reincidência. 6. Preenchidos os requisitos legais, o acusado faz jus à suspensão condicional da pena, pois o emprego de violência somente afasta a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e, não, de suspensão da pena. 7. A natureza do ilícito, a intensidade do sofrimento e as condições socioeconômicas da ofendida e do ofensor são parâmetros orientadores para o arbitramento do valor mínimo a título de danos morais causados à vítima de violência doméstica. Valor reduzido. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Pena redimensionada. A parte recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal c/c artigo 129, §9o, do Código Penal, buscando a sua absolvição quanto ao delito de lesão corporal, ante a ausência de provas mínimas para a comprovação da dinâmica dos fatos. Invoca o princípio do in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada afronta ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal c/c artigo 129, §9o, do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028